Tribunal: TJES
Processo: 0001829-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001829-18.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGIS CANDIDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001829-18.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGIS CANDIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
N
ATUREZA E QUANTIDADE
DAS DROGAS APREENDIDAS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a natureza e quantidade das drogas apreendidas (343 pinos de

cocaína), nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001829-18.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REGIS CANDIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
REGIS CÂNDIDO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de maio de 2022, o acusado e outro corréu foram flagrados trazendo consigo a droga conhecida como “cocaína”, com objetivo de comercializá-la, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em virtude da ausência de circunstâncias negativamente valoradas na primeira fase da dosimetria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou a defesa do acusado pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal perante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas ao apelante
.

Contudo, noto que o magistrado, ao apreciar a primeira fase dosimétrica, considerou como negativa a culpabilidade do réu em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas. Vejamos:

“
[...]
na primeira fase da dosim
e
tria, a culpabilidade deve ser valorada negativamente considerando a quantidade e natureza das drogas (343 pinos de “cocaína”). Com isso, fixo a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa

In casu
, agiu com acerto o douto magistrado de primeiro grau ao exasperar a pena-base do acusado em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a apreensão de cocaína.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. [...] 3. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Considerada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a valoração das circunstâncias do delito e os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto, em três anos acima do mínimo legal. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 643.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.